Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712029-28.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EVERTON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar ao réu a prática dos fatos narrados na denúncia, diante da fragilidade das provas. Alegou que a versão das testemunhas policiais não foi corroborada por nenhuma outra prova. Defendeu não ter restado demonstrado que o acusado tenha colocado em risco, de forma concreta, a segurança própria ou alheia, de forma que sua conduta não constitui ilícito penal, mas mera infração de trânsito. Requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Caso mantida a condenação pugnou pela reforma da sentença para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal. 4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41743987) da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 41910317). 5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela Ocorrência Policial no 4.528/2021 - 20a DP - ID 41743196 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. Os testemunhos foram corroborados, em parte, pela declaração do acusado quando confirmou, em juízo, ter conduzido seu veículo sem habilitação e que parou após perder o controle do carro, porém, em razão de um problema na suspensão do automóvel. 7. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada, evadindo-se do local, obrigando a polícia iniciar a perseguição, somente parando após perder o controle do veículo e colidir com uma obra, em uma via onde havia circulação de outros carros, esta informação, inclusive, dada pelo réu em seu interrogatório. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária e aos outros condutores, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 8. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu é portador de maus antecedentes, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1676525, 07120292820218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INVALIDADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante, reiterando as razões expostas na Apelação Criminal, alegou contradição no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram produzidas provas suficientes e seguras para condenação, posto que a versão das testemunhas policiais não foi corroborada por alguma prova, devendo prevalecer a versão do acusado por força do princípio in dubio pro reo. Afirmou que embora incontroverso o reconhecimento da agravante da reincidência não há óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para absolver o embargante, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, fosse reformado o julgado para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal. 5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 45576475). 6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. O Acórdão, que confirmou a sentença recorrida, expôs os pontos necessários que sustentaram a condenação e a pena aplicada ao embargante, valorando os depoimentos prestados pelas partes e rechaçando as teses defensivas, analisando todas as questões trazidas no recurso. 7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1711707, 07120292820218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal